Tribunal: TJDFT
Processo: 0729909-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729909-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIO ADRIANO LOBO LEAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CÁSSIO ADRIANO LOBO LEÃO (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de repactuação de dívidas por superendividamento no 0715858-32.2022.8.07.0020, ajuizada pelo ora agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado, nos seguintes termos (ID 135976628 dos autos originários): “O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Pelos documentos juntados aos autos, em especial o demonstrativo de rendimentos de ID 135864391, verifico que o autor aufere renda mensal bruta superior a R$ 15.000,00, valor muito superior à média da população brasileira. Mesmo com os diversos descontos do contracheque, a renda líquida permanece superior a R$ 9.000,00. Destaco que, não obstante a situação de endividamento alegado pelo autor, os documentos anexados à petição inicial não demonstram a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício. Ao contrário, tratam-se de despesas típicas de classe média que não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o autor para promover o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Comprovado o recolhimento das custas iniciais, façam-se os autos conclusos para análise da petição inicial.”. Em suas razões recursais (ID 39093064), informa que ingressou com a ação de repactuação de dívidas, uma vez que o seu sustento está comprometido diante dos empréstimos contratados. Argumenta que o juízo a quo indeferiu a gratuidade de justiça, sem oportunizar ao agravante se manifestar, conforme prevê o art. 99, § 2o, do CPC. Argumenta que anexou os seus contracheques, os extratos da conta corrente e a declaração de hipossuficiência que são suficientes para demonstrar a impossibilidade do agravante de arcar com as despesas processuais. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para deferir ao agravante os benefícios da justiça gratuita e determinar o prosseguimento do feito. No mérito, seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Verifica-se que o agravante é servidor público, cujo rendimento bruto é no valor de R$ 10.374,30 e rendimento líquido no importe de R$ 4.432,28, conforme contracheque do mês de julho de 2022 (ID 39093075 - Pág. 1 ). Cumpre observar que a decisão agravada considerou a renda do agravante como sendo bruta no valor de R$ 15.000,00 e líquida superior a R$ 9.000,00. Contudo, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o juízo a quo se baseou no contracheque do mês de junho de 2022, no qual o agravante percebeu adiantamento de gratificação natalina no importe de R$ 4.873,77 (ID 135864391 dos autos originários). Assim sendo, ao que tudo indica, trata-se de renda esporádica, sendo que o valor líquido mensal recebido pelo agravante não ultrapassa sequer 5 salários mínimos. Os extratos bancários do agravante juntados aos autos indicam, ainda, a existência de dívidas com cheque especial (ID 39093081 - Pág. 2). Com efeito, em juízo perfunctório, entendo que a renda líquida do agravante não é alta, diante das despesas ordinárias para manter a própria subsistência e de sua família. Além disso, o agravante ajuizou ação buscando repactuar os contratos de financiamento realizados, diante da alegação de superendividamento, o que indica, a priori, que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022.) Assim, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Existe, também, o perigo da demora ao agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal para deferir ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora